Tribunal: TJSP
Processo: 1018904-80.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DANO MATERIAL
– Extravio de bagagem- Necessidade de comprar objetos de uso pessoal – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Ocorrência - Ônus do autor – Aplicação do artigo 373, inciso I do CPC/2015:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido, ônus esse imposto ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I

Ementa:
DANO MATERIAL
– Extravio de bagagem- Necessidade de comprar objetos de uso pessoal – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Ocorrência - Ônus do autor – Aplicação do artigo 373, inciso I do CPC/2015:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido, ônus esse imposto ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC/2015, e no caso, foram comprovadas as compras de objetos de uso pessoal, que somente ocorreram em razão da falha na prestação do serviço da empresa aérea, já que a bagagem extraviada chegou após o termino da viagem.

DANO MORAL
– Atraso na entrega das Bagagens– Devolução após o término da viagem- Ausência de todos seus pertences e equipamento de trabalho – Necessidade de tomar providências que implica em tempo perdido – Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral– Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente dos transtornos provenientes do extravio ou atraso na entrega das bagagens, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a indenização por danos morais fixada pelo MM. Juízo de Primeiro Grau em favor do consumidor deve ser mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1018904-80.2019.8.26.0068 Barueri Voto n. 20.961
Registro: 2020.0000761967
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018904-80.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante AZUL
BRAZILIAN AIRLINES, é apelado BENJAMIN COSTA TELLES DE MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1018904-80.2019.8.26.0068 Barueri Voto n. 20.961
-- voto n. 20961 --
Apelação Cível n. 1018904-80.2019.8.26.0068
Apelante: Azul Brazilian Airlines
Apelado: Benjamin Costa Telles de Menezes
Comarca: Barueri
Juiz de Direito sentenciante: Anelise Soares
Sentença disponibilizada em 22/04/2020.
DANO MATERIAL
Extravio de bagagem- Necessidade de comprar objetos de uso
pessoal Lesão ao patrimônio Demonstração Ocorrência -
Ônus do autor Aplicação do artigo 373, inciso I do CPC/2015:
A indenização por danos materiais é devida quando há a
demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do
ofendido, ônus esse imposto ao autor, nos termos do artigo 373,
inciso I do CPC/2015, e no caso, foram comprovadas as compras
de objetos de uso pessoal, que somente ocorreram em razão da
falha na prestação do serviço da empresa aérea, já que a bagagem
extraviada chegou após o termino da viagem.
DANO MORAL
Atraso na entrega das Bagagens Devolução após o término da
viagem- Ausência de todos seus pertences e equipamento de
trabalho Necessidade de tomar providências que implica em
tempo perdido Aflição e desconfortos causados ao passageiro
Dano moral Dever de indenizar Caracterização:
O dano moral decorrente dos transtornos provenientes do
extravio ou atraso na entrega das bagagens, prescinde de prova,
sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se por força
do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da
aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.
DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito

Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade
Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da
parte prejudicada.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1018904-80.2019.8.26.0068 Barueri Voto n. 20.961
Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a indenização
por danos morais fixada pelo MM. Juízo de Primeiro Grau em
favor do consumidor deve ser mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 96/100, que julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado na ação indenizatória ajuizada por
BENJAMIN COSTA TELLES DE MENEZES contra AZUL BRAZILIAN
AIRLINES, para o fim de condenar a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$7.000,00, corrigido
monetariamente a partir desta sentença e acrescido de juros de mora de
1% a.m. a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento
de indenização por danos materiais, correspondente a R$810,66, corrigido
monetariamente a partir da sentença, e acrescido de juros de mora a
partir da citação. Ante a maior sucumbência da ré, condenou-a ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em
10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil.
Dessa respeitável sentença a companhia
aérea ré interpôs o presente recurso de apelação, requerendo em
preliminar, que a condenação ao pagamento de indenização seja afastada,
tendo em vista a pandemia do COVID- 19, e caso mantida, seja ela fixada
atenção
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
considerando, ainda, o cenário econômico mundial e a mitigação dos
danos, perante essa crise.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1018904-80.2019.8.26.0068 Barueri Voto n. 20.961

Alega ter oferecido suporte ao apelado,
tendo agido com boa-fé, procedendo com a maior rapidez e agilidade para
efetuar a entregada bagagem. Aponta que de acordo com a Portaria n.
676/GC-5 da ANAC, a bagagem somente poderá permanecer na condição
de extraviada por um período de 30 dias, quando então deverá a empresa
indenizar, ressaltando que no particular, a mala fora devolvida em menos
de 06 dias após o desembarque do apelado.
Afirma não ter se tratado de extravio
definitivo de bagagem, caracterizando no máximo como mero
aborrecimento. Volta-se contra a ocorrência de dano moral, alegando ter
prestado assistência e que a situação não é indenizável, destacando que o
valor arbitrado configura enriquecimento ilícito.
Requer o afastamento da condenação, e
caso mantida, que seja ela reduzida adequando aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, obedecendo ao artigo 944 do Código
Civil.
Por fim, requer que sejam afastadas as
condenações por danos morais e materiais. Subsidiariamente, requer que
a condenação por danos morais reduzida adequando aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, obedecendo ao artigo 944 do Código
Civil, sob pena de possibilitar enriquecimento sem causa da parte
contrária.
O recurso é tempestivo e bem preparado (fls.
102/118).
Fica
recebido,
nesta
oportunidade,
também
no
efeito

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1018904-80.2019.8.26.0068 Barueri Voto n. 20.961
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Novo Código de Processo Civil.
Em resposta ao apelo (fls.123/130), o autor
apelado pugna pela manutenção do decisum por seus próprios
fundamentos.
É o relatório.
I. Inicialmente, analisa-se a preliminar
aventada pela ré, pugnando pela não condenação da companhia aérea a
indenizar o autor, em virtude da crise mundial devido à pandemia da
Covid 19, pelo que dever afastada.
Com efeito, não se pode deixar de aplicar o
direito ao caso concreto, para reconhecer o alegado direito pela parte
contrária, em virtude de possível falta de meios de pagamento, em
eventual condenação, ao final da ação. Nesse sentido, se de fato houver
necessidade, em momento de recuperação judicial, deve ser alegado em
cumprimento de sentença.
II. Trata-se de ação de indenização por
danos morais e materiais ajuizada por ENJAMIN COSTA TELLES DE
MENEZES contra AZUL BRAZILIAN AIRLINES, narrando que realizaria
uma viagem à trabalho ao Peru, sendo guia turístico, e que levaria um
grupo para conhecer os cartões postais do país destino , cujo primeiro voo
sairia de Belo Horizonte para Guarulhos em 14.09.2019, e de lá, seguiria
viagem para o Peru, por outra companhia aérea. Conta que o voo

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1018904-80.2019.8.26.0068 Barueri Voto n. 20.961
transcorreu normalmente, porém, ao chegar em Guarulhos, verificou que
sua bagagem não havia chegado. Assim, lhe informaram apenas que sua
bagagem havia sido extraviada, o que obrigou o autor a viajar para o Peru
sem seus pertences e equipamentos de trabalho, tais como roupas
térmicas, sapatilhas de trilha, cordas, mosquetões e equipamentos de
montanha.
Narrou ter tido problemas para conduzir o
grupo da forma planejada, pois teve que contratar guias locais, para usar
o equipamento de trekking e montanha, e ainda teve que pedir dinheiro
emprestado de seus clientes para comprar roupas e utensílios de higiene
pessoal. Com informações desencontradas, finalmente recebeu sua
bagagem, que estava violada e com alguns pertences furtados, quando
voltava para o Brasil, perdurando o extravio por 7 dias e durante toda sua
viagem pelo Peru.
Assim, ajuizou a presente ação contra a
companhia aérea com o intuito de ser reparado pelos danos morais no
valor de R$ 10.000,00, e pelos materiais sofridos no valor de R$ 726,81
referente a compras de pertences pessoais.
Após a apresentação de contestação pela
empresa ré que fundamenta sua defesa basicamente na ausência de
responsabilidade, porque localizou a bagagem em 07 dias e cumprimento
do que dispõe a Portaria 676/GC-5 da Agência Nacional de Aviação Civil-
ANAC, o MM. Juiz entendeu por bem julgar parcialmente procedente a
ação, condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de
R$7.000,00 e materiais nos valores pretendidos na inicial, motivo pelo
qual o recurso de apelação da ré que pretende sejam afastadas as

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1018904-80.2019.8.26.0068 Barueri Voto n. 20.961
condenações por dano moral e material, e subsidiariamente, revistos esses
valores, não merece ser provido.
No caso sob exame, é manifesto o vício na
prestação do serviço, haja vista ter restado incontroverso que a bagagem
despachada pelo autor no voo de Belo Horizonte à cidade de
Guarulhos não chegou, e que daquela cidade, viajaria para o Peru a
trabalho, sendo que a mala foi somente localizada após o término da
viagem ao Peru, o que obrigou o autor a comprar artigos pessoais para
sua permanência na viagem.
Assim, não há dúvidas de que o extravio,
ainda que temporário, da mala causou-lhes inúmeros dissabores, haja
vista que sua bagagem restou desaparecida ao longo de toda a viagem,
fazendo com que o autor tivesse que se preocupar em recuperar a mala, se
dirigindo ao aeroporto, e fazendo ligações para tentar solucionar o
problema.
Tal fato estressante resultou inegavelmente
em perda de tempo e comprometimento da finalidade da viagem de
trabalho, uma vez que foram extraviados dentro da mala, além de
pertences pessoais, equipamento de trabalho. De fato, aqui não se trata de
extravio de pertences pessoais somente, os quais poderiam ser adquiridos
em qualquer loja, mas de equipamento utilizado para seu trabalho o qual
evidentemente restou comprometido. Logo, não se pode negar a frustração
causada ao autor e angústia em chegar ao seu destino, desacompanhado
de todos seus pertences, incluindo material de trabalho.
Nesse sentido, a companhia aérea não pode

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1018904-80.2019.8.26.0068 Barueri Voto n. 20.961
ficar imune às consequências advindas da má prestação de seus serviços,
devendo ser condenada a ressarcir os danos morais suportados pelo
autor.
Confira-se,
a
esse
propósito,
mutatis
mutandis, o V. Aresto do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. DANO MORAL.
CABIMENTO.
I. Cabível o ressarcimento por dano moral em face dos
dissabores e desconforto ocasionados a passageira de ônibus
interestadual com o extravio definitivo de sua bagagem ao
chegar ao local onde passaria suas férias acompanhada de filha
menor.
II. Valor da indenização fixado em montante compatível com o
constrangimento sofrido, evitado excesso a desviar a finalidade
da condenação.
III. Recurso especial conhecido e provido 1.
Com relação ao arbitramento do montante
do dano moral, é forçoso reconhecer que o montante da indenização deve
observar os limites da razoabilidade. A ação indenizatória não pode servir
para o enriquecimento do ofendido, e tampouco, deve ser fixada em valor
ínfimo, devendo servir como forma de repreensão ao ofensor, de modo que
não mais repita tal prática e prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado,
quando da fixação da indenização, agir com ponderação e equilíbrio
adequados, uma vez que o seu valor se apura por arbitramento judicial.
1 RESP n° 125685/RJ Recurso Especial n° 1997/0021847-3 4a Turma do Superior
Tribunal de Justiça Relator Ministro Aldir Passarinho Jr. 29/06/2000.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1018904-80.2019.8.26.0068 Barueri Voto n. 20.961
Por conseguinte, o recurso interposto pela
companhia aérea para afastar o dano moral não comporta provimento, na
medida em que ficou demonstrado o dano moral sofrido em decorrência do
extravio da bagagem pelo período todo da viagem, e suas consequências.
E dessa maneira, o valor fixado na sentença
em R$ 7.000,00 (sete mil reais), se mostra adequado à necessária
compensação dos prejuízos experimentados, sendo capaz de reparar
dignamente a vítima do evento danoso, desestimulando condutas
semelhantes do réu, sem ter o condão de acarretar o enriquecimento ilícito
de quem quer que seja.
II. No que toca ao dano material, restou
demonstrado nos autos todos os gastos do autor com compras de roupas e
artigos pessoais (fls.25/27). Anote-se que tais gastos só foram necessários
em razão da falha na prestação de serviços da ré, que restituiu a bagagem
ao autor somente após o término da sua viagem.
Nesse sentido, desincumbiu-se bem o autor
do seu papel de provar o quanto por ele alegado, os termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil: “o ônus da prova cabe: ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito”, sendo merecedor, portanto, da
reparação pretendida pelos prejuízos de ordem financeira sofridos, e
devidamente demonstrada nos autos.
III. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1018904-80.2019.8.26.0068 Barueri Voto n. 20.961
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação com fulcro no art. 85,
§§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --